Tribunal: TJDFT
Processo: 0013421-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0013421-97.2014.8.07.0001 APELANTE: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Na origem, em síntese, JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS opôs embargos à execução em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL PREVI. Em primeira instância, os embargos foram parcialmente acolhidos para declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros, determinando à exequente que refizesse os cálculos do montante executado, descontando do valor ainda devido pelo embargante aquilo que foi efetivamente pago a título de capitalização mensal de juros, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do pagamento indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Ambas as partes interpuseram recurso. Em segunda instância, em acórdão de minha relatoria, negou-se provimento ao recurso da PREVI e foi dado parcial provimento ao recurso de JOAQUIM para: a) determinar que seja substituído o sistema de amortização ajustado (Tabela Price) pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), com estrita observância dos juros contratualmente fixados, permitida a capitalização anual; e b) declarar a abusividade da cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, nos termos do acórdão n. 881666 (reproduzido no id 14461051, p. 03). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (acórdão n. 897234, id 14461051, p. 142). Ambas as partes interpuseram recurso especial. O do executado JOAQUIM não foi conhecido (id 16360231, p. 94) e ao da PREVI foi dado provimento, determinando “o retorno dos autos ao TJDFT para que, afastando a incidência do CDC no caso concreto, aprecie novamente o feito, como entender de direito”, conforme documento de id 16360231, p. 17. Eis o relato, em resumo. Os presentes autos vieram conclusos após serem digitalizados e retornarem do c. Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que este magistrado não mais integra a egrégia 4a Turma Cível deste Tribunal desde 22 de abril de 2016, ao passo que o recurso de apelação interposto nestes autos já foi regularmente julgado perante este órgão julgador (acórdão n. 881666, disponibilizado no DJe de 12/08/2015, e acórdão n. 897234, disponibilizado no DJe de 28/10/2015). Nessas circunstâncias, incide na hipótese o disposto no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno da Corte, ao prever que “a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição”, sendo que “o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta”. A propósito, o colendo Conselho Especial deste Tribunal já assentou o entendimento de que, “tratando-se de recurso não julgado, o Desembargador para o qual foi originariamente distribuído fica vinculado, mesmo na hipótese de transferência ou permuta de Turma, não sendo hipótese de redistribuição com prevenção de órgão, art. 83, parágrafo único, do RITJDFT” (Acórdão 1104110, 20180020014445CCP, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 31). Resta, pois, evidente minha desvinculação aos feitos de minha Relatoria já julgados perante a douta 4a Turma Cível. Desse modo, com apoio no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT, DETERMINO a redistribuição do feito, nos termos regimentais, com a adoção das providências necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator